Tribunal: TJSP
Processo: 2004420-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004420-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados ARC SUL IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA.,
ROBERTO NAMI GARIBE e ANTONIO CARLOS INOCENCIO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004420-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43976
2
Agravo de Instrumento no 2004420-19.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: Arc Sul Ind. Com. Prod. Químicos Ltda e outros
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
Voto no 43976
Ementa: Ação de execução de título extrajudicial.
Indeferimento
de
expedição
de
ofício
ao
INSS,
objetivando futura penhora de 30% dos salários dos
executados. Viabilidade. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza
salarial dos executados. (fls. 37/38)
Alega o recorrente que apesar da ação de
execução tramitar há quase 02 anos, já tomou várias medidas para
buscar a satisfação do seu crédito, sem êxito, contudo, há outras
providências a serem adotadas no intuito de encontrar bens aptos a
satisfazer, ainda que em parte, o débito perseguido. (fls. 08/09).
Aduz que é perfeitamente cabível e necessário
a expedição de oficio ao INSS para que este órgão informe se os
agravados possuem vínculo empregatício e, em caso de positivo,
qual a instituição empregadora, a vista da recente decisão do STJ a
respeito da possibilidade de penhora de 30% de verbas salariais,
desde que tal constrição não prejudique o suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004420-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43976
3
subsistência digna da pessoa humana (REsp 1658069/ GO Recurso
Especial 2016/0015806-6) (fls. 09/11).
Requer seja concedida a antecipação da tutela
recursal e, no mérito, seu total provimento (fls. 13).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem a antecipação da tutela recursal (fls. 42).
Contraminuta às fls. 45/52.
É o relatório.
Pleiteou o requerente nos autos principais a
expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) para descobrir possível vínculo empregatício dos executados
Roberto e Antônio (fls. 623/626 dos autos principais), a fim de
embasar futura penhora salarial.
Entendeu o magistrado a quo, no entanto, ser
incabível tal pedido, razão pela qual indeferiu o pedido de penhora
de verba de natureza salarial dos executados. (fls. 627/628 dos autos
principais)
Pois bem.
Em face ao precedente jurisprudencial citado
pelo recorente (Resp 1658069/GO, Rel Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma – fls. 7) em princípio, é viável a expedição de oficio
ao INSS, apenas para que a autarquia informe se o executado
possui algum vínculo empregatício.
Posteriormente, com a resposta do INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004420-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43976
4
avaliar-se-á o eventual cabimento, ou não de penhora de percentual
salarial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator